Tribunal: TJDFT
Processo: 0729174-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729174-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IRLENE GOMES GASPERAZZO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Irene Gomes Gasperazzo contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0708285-12.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos: “A autora ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de tutela de urgência para suspender o leilão do imóvel situado no Lote no 02, Conjunto B, Quadra 01, Setor de Desenvolvimento Econômico Setor “M” Norte, Taguatinga – DF, com área total de 300 (trezentos) metros quadrados, objeto da matrícula no 152512 junto ao 3o Registro Imobiliário do Distrito Federal. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A precariedade de documentos anexados aos autos dificulta o exame do pedido de tutela antecipada, mas em razão da alegada urgência o pedido será examinado dentro do contexto argumentativo e probatório apresentado. A autora celebrou contrato de alienação fiduciária com a ré e confirma que se tornou inadimplente, mas pretende impedir a realização do leilão ao argumento de que não houve intimação pessoal. Não há determinação legal para intimação pessoal para a realização do leilão extrajudicial e a própria autora reconhece a inadimplência, tanto que apresentou pedido de renegociação do débito, portanto, estava ciente da mora e da necessidade de purgá-la. Não houve nenhuma referência sobre a consolidação da propriedade, mas considerando que foi designado leilão extrajudicial tem-se que essa se operou, portanto, a ré detém a propriedade plena do imóvel. A autora afirma que pretende purgar a mora, porém isso é permitido na fase anterior à consolidação da propriedade, mas como mencionado aparentemente já ocorreu essa consolidação, portanto, não comporta mais purga da mora. Qualquer acordo para uma nova aquisição do bem só pode ser realizado extrajudicialmente entre as partes. Tampouco prospera a alegação de dificuldades financeiras para o pagamento das parcelas em razão da pandemia, pois o bem foi adquirido em 16/07/2020, quando já estabelecida a situação de pandemia. Nesse contexto, está evidenciado que não ficou minimamente demonstrada a plausibilidade do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. Verifica-se dos processos que tramitam neste juízo que os advogados da ré não possuem poderes específicos para transigir, o que impede a composição, razão pela qual deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se. Promova a autora o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.” Sustenta a Agravante, em suma, a impossibilidade de o imóvel ser levado à hasta pública, por haver vícios no procedimento. Discorre que adquiriu o imóvel junto à Terracap em 16.7.2020 e detém a sua posse desde então, todavia, em razão de problemas financeiros deixou de pagar algumas parcelas. Afirma que tentou negociara dívida junto à Terracap, para manter a propriedade do imóvel, e chegou, inclusive, a realizar um acordo, conforme Id. 165814879 e comprovante de pagamento Id. 165814880 dos autos de origem. Registra que teve a ingrata surpresa de saber que o imóvel vai a leilão na presente data, sem qualquer citação ou comunicação prévia `da Agravante. Assevera que não obstante a afirmação do d. Magistrado de que é desnecessária a citação para o leilão extrajudicial, não se pode olvidar a intimação é requisito essencial para constituição do devedor em mora, nos termos do artigo 26 da Lei n° 9.514/97. Ao final, requer que seja suspenso o leilão marcado para a presente data - 20.7.2023. Preparo devidamente comprovado (Id. 49167697). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. A tutela de urgência, por sua vez, exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No presente caso, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja suspenso o leilão designado para o dia 20.7.2023, às 14h30. Sustenta a impossibilidade de o imóvel ser levado à hasta pública, tendo em vista a nulidade no procedimento, por ausência de intimação da ora Agravante. Em juízo de cognição sumária, considero relevantes os argumentos deduzidos pela Agravante, e o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso justifica a antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o artigo 26 da Lei no 9.514/97, o devedor fiduciante será intimado pessoalmente para purgar a mora, in verbis: “Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. § 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. § 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. § 3 -A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei n 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). o (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 3 -B. o Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3 -A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável o pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 4 Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se o em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)”. (g.n) De acordo com o https://www.webleiloes.com.br/lote/distrito-federal-df/5532/web, o 1o primeiro leilão foi aberto no dia 26.6.2023, às 14h30, e se encerra na presente data, todavia, não há qualquer informação quanto à constituição da Agravante em mora. Assim, considerando que o bem imóvel está prestes a ser leiloado, porquanto o 2o leilão se iniciará imediatamente após o encerramento do 1o leilão e poderá ocorrer a adjudicação pela Terracap, e que há dúvidas quanto à regularidade do procedimento, mostra-se imperiosa a suspensão da hasta pública. Ademais, a Agravante manifestou interesse em pagar o débito, tendo, inclusive, direito de preferência sobre o imóvel. Por fim, impende ressaltar que a r. decisão agravada é passível de causar lesão grave ou de difícil reparação à Agravante. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao presente Agravo para sobrestar o leilão extrajudicial do imóvel situado na Quadra 01, Lote 02, Conjunto B, Setor de Desenvolvimento Econômico M Norte, Matrícula no 152512, agendado para o dia 20.7.2023, e demais leilões que venham a ser marcados, até o julgamento deste recurso pelo Colegiado. Comunique-se, com urgência. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora